Tribunal: TJSP
Processo: 2049241-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Decisão que defere tutela de urgência, para determinar que a ré providencie, de imediato e com urgência, o fornecimento das terapias multidisciplinares discriminadas no relatório médico, através da rede credenciada, se existentes profissionais habilitados para esse fim e se não existentes, deve promover o integral custeio dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Decisão que defere tutela de urgência, para determinar que a ré providencie, de imediato e com urgência, o fornecimento das terapias multidisciplinares discriminadas no relatório médico, através da rede credenciada, se existentes profissionais habilitados para esse fim e se não existentes, deve promover o integral custeio dos profissionais fora da rede, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 – Insurgência da requerida, alegando ser exíguo o prazo concedido para cumprimento da determinação, devendo ser concedido prazo razoável e que em casos mais graves está sendo concedido prazo de 10 a 15 dias – Possibilidade de cumprimento da obrigação, de imediato – Manutenção da decisão – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049241-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado EVERTON JUNIOR ESPINDOLA DO NASCIMENTO
SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42015
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049241-11.2020.8.26.0000 Voto no 42015
Comarca: Diadema (3a Vara Cível)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Everton Júnior Espindola do Nascimento Santos (menor representado)
Interessado(s): Daniela Espindola Santos
Natureza da Ação: Tratamento Médico-Hospitalar
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Obrigação de Fazer Decisão que defere tutela de urgência,
para determinar que a ré providencie, de imediato e com
urgência, o fornecimento das terapias multidisciplinares
discriminadas
no
relatório
médico,
através
da
rede
credenciada, se existentes profissionais habilitados para esse
fim e se não existentes, deve promover o integral custeio dos
profissionais fora da rede, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00
Insurgência da
requerida, alegando ser exíguo o prazo concedido para
cumprimento da determinação, devendo ser concedido prazo
razoável e que em casos mais graves está sendo concedido
prazo de 10 a 15 dias Possibilidade de cumprimento da
obrigação, de imediato Manutenção da decisão Agravo
desprovido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de obrigação
de fazer, deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré providencie, de
imediato e com urgência, o fornecimento das terapias multidisciplinares
discriminadas no relatório médico, através da rede credenciada, se existentes
profissionais habilitados para esse fim e se não existentes, deve promover o integral
custeio dos profissionais fora da rede, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o
limite de R$ 100.000,00.
Pretende a agravante a reforma do decisum, sustentando ser exíguo o
prazo concedido para cumprimento da determinação, devendo ser concedido prazo
razoável e que em casos mais graves está sendo concedido prazo de 10 a 15 dias para
cumprimento.
O agravo foi processado sem a concessão de efeito suspensivo (fl. 95)
e não foi apresentada contraminuta (certidão de fl. 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42015
3
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 102/104).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não procede.
Conforme se verifica do relatório médico juntado nos autos principais, o
menor é portador de transtorno do espectro autista, síndrome caracterizada por
desvios qualitativos na comunicação e interação social e para melhor desempenho das
aptidões do paciente, foi sugerido início imediato das sessões de psicologia através do
método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, musicoterapia,
fisioterapia, psicomotricidade, fonoaudiologia, psicopedagogia, hidroterapia e
equoterapia.
Afirma a recorrente que o prazo estabelecido para o cumprimento da
determinação judicial é exíguo, devendo ser estabelecido prazo razoável, de modo a
não exceder a racionalidade e a prudência esperada dos órgãos julgadores.
Ainda que se reconheça a necessidade de fixação de prazo razoável para
cumprimento de decisões judiciais, no caso destes autos, mostra-se totalmente possível
que a operadora dê cumprimento imediato à decisão.
O relatório médico indica a necessidade de início imediato do tratamento
para que se alcance um melhor desempenho das aptidões do menor e ademais disso, a
própria recorrente sustenta em sua contestação que, no último ano do contrato,
foram encontradas várias solicitações de autorização para terapias multidisciplinares
inicialmente junto à Clinica Mentecorpo e posteriormente na Clínica Recriare, que
foram autorizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 42015
4
Quanto à alegação de que em casos gravíssimos este Tribunal tem
concedido prazo de 10 a 15 dias, deve ser observado em cada caso, além da urgência
do tratamento solicitado, a possibilidade de cumprimento da obrigação, o que é o caso
dos autos.
Em relação à multa, tem-se que ela deve ser fixada como meio de se
buscar o cumprimento da obrigação, salientando que a própria recorrente sustenta
não tencionar descumpri-la.
Assim, não resta dúvidas de que presentes os requisitos legais para a
concessão da tutela, a possibilidade de cumprimento imediato da obrigação e a
necessidade de manutenção da decisão recorrida.
É o quanto basta, neste passo, principalmente porque eventuais e outras
considerações podem alcançar o próprio mérito da questão, a ser apreciado
ulteriormente e consoante elementos outros que forem produzidos no processo.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se provimento ao
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator